Tribunal: TJBA
Processo: 8029234-87.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029234-87.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEON CONSIGA MAIS COBRANCA E SERVICOS SA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: DIEGO RODRIGUES CASAES DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, ELIZANGELA FREITAS DA SILVA, ALEX SANDRO DOS SANTOS, JOARA DE SOUZA CARVALHO, RITA ANGELA GOMES TOURINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SEM INTERVENÇÃO MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Instituição Financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional, declarando a nulidade da cláusula de juros remuneratórios de contrato de empréstimo consignado e determinando sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com a consequente restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (110,28% a.a.) em comparação com a taxa média de mercado para a operação (38,65% a.a.) e a legitimidade da intervenção judicial para limitar os encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), permitindo a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV e §1º, do CDC).

Embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula 596/STF), a liberdade contratual não é absoluta, sendo admitida a revisão das taxas quando cabalmente demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS - Tema 27).

No caso concreto, a taxa contratada de 110,28% ao ano supera em quase três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade e período (38,65% a.a.), sem que a Apelante tenha apresentado justificativa plausível baseada no risco da operação, configurando onerosidade excessiva.

A discrepância substancial entre a taxa pactuada e a média de mercado autoriza a limitação dos juros ao patamar médio, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa.

Mantida a revisão, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante compensação no saldo devedor, ante a ausência de má-fé inequívoca (Precedentes do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento
: 1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e época, sem justificativa plausível baseada no risco concreto, autorizando a limitação judicial à taxa média. 2. A revisão de encargos abusivos enseja a repetição do indébito de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V; 51, §1º, III. Código Civil, art. 884.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029234-87.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante
NEON CONSIGA MAIS COBRANÇA E SERVIÇOS S.A.
e como Apelado
DIEGO RODRIGUES CASAES DA SILVEIRA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01